Tribunal: TRF3
Processo: 5017903-13.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
405/549)

5017903-13.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017903-13.2023.4.03.6183

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO DE SOUZA ALVES - SP227942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para averbar o período em que foi reconhecida a natureza especial do labor desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A inexistência de prova pericial idônea a comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física implicou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO.

4. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU, 30.06.2003, p. 251) e REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017903-13.2023.4.03.6183

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO DE SOUZA ALVES - SP227942-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria, ajuizado por Reginaldo Alves dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio do qual pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 19.12.2022).

Contestação na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Réplica da parte autora.

Sentença pela parcial procedência do pedido para reconhecer a natureza especial das atividades desempenhadas no período de 01.01.1994 a 31.03.1994, para determinar sua averbação e, diante da sucumbência parcial de ambas as partes, condenar o INSS e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à metade do valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação por meio do qual requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença pois pretendia a produção de prova pericial. No mérito, pleiteou a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 01.07.1991 a 28.04.1994, de 05.12.1994 a 13.11.2000 e de 01.09.2006 a 18.04.2018 e, ao final, lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 14.07.1965, o reconhecimento do exercício de atividade especial nos períodos de 01.07.1991 a 28.04.1994, de 05.12.1994 a 13.11.2000 e de 01.09.2006 a 18.04.2018 e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 19.12.2022).

Inicialmente, insta observar que o julgamento antecipado do mérito somente é cabível nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 355 do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Nesse contexto, verifico que a controvérsia colocada em Juízo envolve o reconhecimento da alegada natureza especial das atividades exercidas pela parte autora e indicadas na exordial, o que impõe a produção de perícia técnica.

É que, a partir da edição do Decreto no 2.172/97, tornou-se demasiadamente penosa para a parte autora a comprovação da natureza especial das atividades exercidas em condições insalubres, perigosas ou penosas. Diante de verdadeiro cipoal de leis e normas incompreensíveis ao segurado comum e da quase inexistente fiscalização por parte do Poder Público, no tocante ao efetivo exercício de funções em condições especiais, a parte autora não consegue que lhe sejam fornecidos os formulários de insalubridade e laudos periciais exigidos pela vigente legislação.

Com efeito, entendo que os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante o período de 01.09.2006 a 18.04.2018. No caso, observa-se que a parte autora – durante o intervalo mencionado - desenvolveu as atividades de auxiliar de embalagem e de produção em indústria de produção de cosméticos. Sustenta que as funções por ele desempenhadas são equivalentes àquelas descritas no perfil profissiográfico previdenciário – PPP de terceiro, que exerceu idênticas tarefas, mas em intervalos diversos.

Do cotejo entre os perfis profissiográficos previdenciários – PPP (ID 278506033 e ID 336448084), verifica-se que, de fato, o autor e o paradigma exerceram as mesmas funções em lapsos equivalentes, no entanto, a indicação destoante dos setores em que laboraram não permite concluir que ambos tenham sido expostos aos agentes nocivos à saúde e à integridade física indicados no perfil profissiográfico previdenciário – PPP do paradigma (ID 278506033), sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

Ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

“PROVA. DISPENSA PELAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELA 2a INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.

Em matéria de cunho probatório, não há preclusão para o Juiz. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido (...)”. (REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU, 30.06.2003, p. 251)

“PROCESSO CIVIL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO POR PERPLEXIDADE DIANTE DOS FATOS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO RENOVA PRAZO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.

Não é cabível a dilação probatória quando haja outros meios de prova, testemunhal e documental, suficientes para o julgamento da demanda, devendo a iniciativa do juiz se restringir a situações de perplexidade diante de provas contraditórias, confusas ou incompletas (...)”. (REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208)

A inexistência de prova pericial apta a comprovar as reais condições de trabalho em todos os períodos pleiteados, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa. Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.

Ante o exposto, acolho a preliminar para declarar a nulidade da sentença recorrida, por cerceamento de defesa e julgo prejudicada a apelação.

Retornem os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, oportunizando-se a nomeação de perito judicial para a produção da indispensável prova pericial, com posterior prolação de nova decisão de mérito. No tocante ao agente ruído, a perícia deverá indicar expressamente as variações do nível de exposição a que esteve sujeito o trabalhador.

Acaso encerradas as atividades das empresas ou destruídas as instalações nas quais as funções indicadas na exordial foram laboradas, deverá a perícia técnica ser realizada em outras empresas de características semelhantes ou idênticas, por similaridade.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para averbar o período em que foi reconhecida a natureza especial do labor desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A inexistência de prova pericial idônea a comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde e à integridade física implicou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO.

4. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU, 30.06.2003, p. 251) e REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a matéria preliminar e julgar prejudicada a apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão